Tribunal: TJDFT
Processo: 0027222-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Vistos etc. Diante da renúncia participada pelos doutos advogados que vinham patrocinando-a, foi determinada a intimação pessoal da apelante para regularizar sua representação processual, sob pena de ser negado trânsito ao apelo que formulara1. Ocorre que a apelante, após as diligências empreendidas, não fora encontrada no endereço indicado, não tendo sido intimada para regularizar sua representação processual2. Contudo, do cotejo mais apurado dos autos verifica-se que a apelante, devidamente intimada, já constituíra novo patrono3, regularizando, pois, sua representação processual. Assim, proceda a Secretaria a anotação do nome do novo patrono da apelante – Dr. Luiz Sergio de Vasconcelos Júnior, OAB/DF 29.296. Acudida essa providência, tornem os autos conclusos para inclusão do processo em pauta para julgamento do recurso por ela interposto. I. Brasília-DF, 04 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 39115662 - Pág. 1 2 ID Num. 39808000 - Pág. 1 3 ID Num. 35993130 - Pág. 32 e 33